Tribunal: TJBA
Processo: 8014079-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014079-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES, RAFAELA MOREIRA CAMPELO registrado(a) civilmente como RAFAELA MOREIRA CAMPELO

APELADO: LUCIANO GONCALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, LAYLANA MARQUES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA
. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. Rescisão contratual. Atraso injustificado na entrega do imóvel. Culpa das empresas rés. Restituição integral dos valores pagos. Aplicação da cláusula penal em favor do consumidor. Danos morais configurados. Falha na prestação de serviço. Dever de indenizar.
Quantum
indenizatório de R$ 5.000,00.
MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Alegações e provas novas em sede recursal caracterizam inovação recursal e não podem ser admitidas.

2.
O atraso injustificado na entrega do imóvel ultrapassou o prazo estipulado. Houve inadimplemento contratual por parte das apelantes, gerando direito à rescisão e devolução integral dos valores pagos.

3.
A cláusula penal pode ser aplicada em favor do consumidor prejudicado, desde que não cumulada com lucros cessantes.

4
. A demora injustificada configura dano moral, sendo razoável o valor fixado em R$ 5.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e darazoabilidade.

5
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8014079-63.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros
e como apelados
LUCIANO GONCALVES DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
acolher
a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator